Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706247-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GOMES AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCIANO GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0702924-31.2024.8.07.0001, proposto pelo agravante em face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AAPPS UNIVERSO, que declinou de ofício a competência para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por LUCIANO GOMES em desfavor de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - AAPPS UNIVERSO. Menciona que é beneficiário do INSS e, recentemente, descobriu que sofrera descontos indevidos em seu benefício, sob o título de ‘CONTRIBUICAO AAPPS UNIVERSO’. Acresce que jamais autorizou, filiou-se, associou-se ou firmou qualquer contrato com a requerida Diz ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. DECIDO. Ressalto, para um primeiro momento, que a argumentação avida diz respeito à possível existência de fraude quanto ao desconto de valor de sua folha de pagamento. No entanto, do que que consta nos autos, possivelmente os descontos referidos decorrem de contribuição associativa. Os comprovantes de renda anotam o desconto objeto de questionamento como CONTRIBUICAO AAPPS UNIVERSO, que é uma espécie de mensalidade dispendida para o fim de manutenção de uma entidade associativa, a qual é caracterizada pela união de pessoal que se organizam para fins não econômicos. Em consulta pela internet, observa-se tratar a parte requerida de entidade associativa, sem fins lucrativos, que tem por atividade fim a defesa de interesses e direitos dos aposentados (disponível em: https://www.associacaouniverso.org.br). Assim, a relação estabelecida, no caso, é entre associado e associação, não sendo amparada pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC. Desta forma, por não se tratar de relação de consumo, não se aplica as regras de competência territorial do código, em especial, a possibilidade de a ação ser proposta no domicílio do autor (art. 101, I, CDC), conforme requerido na peça inicial. Aplicável ao caso, assim, a regra geral de competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil. ‘art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.’ No caso, o réu possui domicílio em Aracaju- SE, desta forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: ‘o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população’ A escolha aleatória de foro prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que aqui tramitam e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Por fim, foi apontado na Nota Técnica no 8/2022 do Centro de Inteligência do TJDFT que ‘chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento.’. Posto isso, ex officio, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo Cível e, por conseguinte, DETERMINO a redistribuição em favor de uma das varas cíveis de Aracaju-SE. Ao considerar que os sistemas do PJE de estados diversos não são integrados, deverá a parte autora promover a distribuição do feito no juízo competente, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, comprovada distribuição ou transcorrido o prazo, movimente-se o processo para a tarefa redistribuir autos para Vara sem PJE. Intimem-se”. (ID. 55960301) Alega o agravante, em suas razões recursais, que o caso se trata de hipótese de competência relativa, sendo vedada a declinação de ofício, na forma disposto no artigo 64 do CPC e em observância ao entendimento esposado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende, ainda que a redistribuição do processo depende da provocação da parte adversa, sendo prerrogativa da parte arguir eventual incompetência do juízo oportunamente, sob pena de prorrogação da competência. Sustenta que o sistema da regência da competência se baseia no princípio da perpetuação da legislação, de forma que após a distribuição da ação não cabe mais ao autor, em regra, demandar por sua modificação, nem ao juízo provocar manifestação da parte nesse sentido. Diz que a competência para conhecer e julgar a ação é de ordem territorial, de natureza relativa, e por esta razão não pode ser controlada de ofício pelo juiz, ressalvadas as exceções legais. Aduz que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o agravado mascara sua operação de venda de produtos e serviços através de associação, tendo como destinatário final os beneficiários do INSS, mas que, na verdade se trata de atividade empresarial organizada visando lucro, travestida de associação. Afirma que, desta forma, a agravada se enquadra no conceito de fornecedora e o agravante, de consumidor por equiparação, mesmo constatada a ausência de relação jurídica prévia entre as partes; que a cobrança de contribuição associativa, sem demonstração de associação/filiação da parte agravante, implica em formação inválida de vínculo associativo, que também atrai a aplicação do CDC. Assevera que nunca realizou nenhuma contratação, associação ou filiação com a agravada que pudesse gerar os descontos impugnados, o que também justifica a incidência do CDC e que afastar a aplicabilidade do código consumerista prejudicará a defesa do agravante, parte hipossuficiente na relação, que deverá ajuizar ação em outra unidade da federação, apesar de que sua pretensão seja a reparação e compensação de danos ocorridos por abuso de poder financeiro. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO: Tendo em vista a declaração de hipossuficiência e o comprovante de rendimentos do agravante acostados nos IDs. 55960293 e 55960303, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, tenho que estão presentes os requisitos da medida. Pretende o agravante a reforma da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracaju/SE, local de domicílio da agravada. O processo de origem visa a declaração de inexistência de relação jurídica entre o agravante e a agravada, e, ainda indenização por danos materiais e morais em razão de descontos realizados pela agravada em seu benefício previdenciário, sob a alegação de que jamais teria autorizado, se filiado ou firmado qualquer contrato com a agravada que a permitisse gerar tais descontos. De acordo com o agravante o caso se trata de hipótese de competência relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, conforme artigo 64 do CPC e o entendimento da Súmula 33 do STJ. A decisão vergastada, por sua vez, entende que se aplica ao caso o disposto no artigo 46 do CPC, que estabelece: art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A competência para o julgamento da demanda é norteada pela natureza da causa, da causa de pedir e dos pedidos deduzidos na inicial, e é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, que dispõe in verbis: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Contudo, em que pese o entendimento de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, em se tratando de competência relativa, conforme o entendimento expresso do enunciado da Súmula 33 do colendo STJ, não poderia o juiz declinar a incompetência de ofício, de tal sorte que, caso não seja devidamente impugnada pelas partes, haverá a respectiva prorrogação. Ademais, importante ressaltar que o autor/agravante propôs a demanda no seu domicílio, não se verificando, portanto, que tenha havido escolha abusiva da parte no caso, a permitir o distinguishing do enunciado de Súmula 33/STJ e autorizar o declínio de ofício da competência, sem provocação da parte ré. Precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO PESSOAL. ART. 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para o julgamento da demanda é orientada de acordo com a natureza da causa, conforme a causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial. 2. Não se tratando de relação de consumo e depreendendo-se das razões da peça inicial que o caso se subsome à regra prevista no art. 46 do Código de Processual Civil, atinente à demanda de cunho pessoal, o foro competente é do domicílio do réu. 3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz, a teor do enunciado de Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que somente o próprio requerido poderá, mediante arguição de exceção nos moldes do art. 64 do CPC, insurgir-se contra o foro escolhido pelo autor, sob pena de prorrogação. 4. Recurso provido. (Acórdão 1800721, 07070688520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritei AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em não se tratando de relação de consumo, mas sim de relação jurídica de natureza civil estabelecida entre particulares (cooperativa e cooperado), a competência para processar e julgar a ação segue a regra do CPC: o foro do domicílio do réu fixa a competência para a causa fundada em direito pessoal (art. 46, CPC). 2. Conforme disposição do art. 327 do Código Civil, "efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrato resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias". Por conseguinte, inexistindo prova da estipulação contratual em sentido contrário, a competência para o julgamento dessa ação de cobrança é a do foro do domicílio do devedor. 3. O CPC autoriza, ainda, as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC). No entanto, não há cláusula de eleição de foro para o ajuizamento de ação no Estatuto Social da Cooperativa, tampouco nas atas das Assembleias Gerais Extraordinárias que trataram sobre a incorporação e o rateio de perdas. 4. Competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, inviável declinação de ofício, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65, CPC). 5. Nesse passo, prevalece a regra de que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC). 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1761896, 07232938320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - negritei Sendo assim, constatada a natureza relativa da competência, a modificação do foro só pode ser arguida por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da súmula no 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital